Tribunal: STF
Processo: Rcl 61065
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-16
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. DISCUSSÃO NESTA VIA SOBRE A APLICAÇÃO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSIBILIDADE. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Silvino Carissimi, contra acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul, no Processo nº  5000411-61.2020.4.04.7128, pelo qual teria sido inobservada a decisão deste Supremo Tribunal Federal proferida no RE nº 631.240-RG/MG, Tema nº 350 do ementário da Repercussão Geral.

 2.	O reclamante narra que a autoridade reclamada reformou sentença que deferiu a revisão de benefício de aposentadoria, mediante o reconhecimento do tempo especial, ante a ausência de interesse processual, por ausência de pretensão resistida, sob o fundamento da não apresentação de documentos em processo administrativo. 

 3.	Menciona que houve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no Tema RG nº 350. Assim, interpôs agravo interno, ao qual foi negado provimento.

 4.	Aduz que a tese referente ao tema de repercussão geral foi aplicada incorretamente, alegando que o feito se enquadra em duas exceções que dispensam o prévio requerimento administrativo, quais sejam, “quando o entendimento da administração pública é notório e reiteradamente contrário à postulação e quando há a apresentação de contestação de mérito”.  

 5.	 Requer a concessão de medida liminar para suspender o processo, a fim de evitar o trânsito em julgado do acórdão reclamado.

 6.	No mérito, busca a procedência do pedido para cassar o acórdão recorrido, determinando-se o retorno dos autos à origem para que outra decisão seja proferida, nos termos do Tema RG nº 350. Pleiteia a concessão da justiça gratuita.

É o relatório.

Decido.

 7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 8.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 9.	Inicialmente, defiro o benefício da justiça gratuita.

 10.	No caso em tela, alega-se a aplicação equivocada, pela Turma Recursal reclamada, do Tema RG nº 350, no qual se entendeu o seguinte:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 
1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 
2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 
3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 
4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 
5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 
6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 
7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 
8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 
9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.”
(RE nº 631.240-RG/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 15/10/2013, p. 24/10/2013). 

 11.	De acordo com o disposto no art. 988, § 5º, inc. II, do CPC, o cabimento da reclamação, para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o que se encontra atendido na espécie.

 12.	Porém, tratando-se de reclamação ajuizada contra eventual erronia na aplicação de paradigma de repercussão geral, a jurisprudência consolidada desta Corte condiciona seu conhecimento à demonstração de manifesta teratologia da decisão reclamada. Confiram-se:

“Agravo regimental na reclamação. 2. Alegada violação à decisão desta Corte, proferida no RE-RG 870.947 (tema 810) e RE-RG 730.462 (tema 733). Não demonstração. 3. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. 4. Ausência de teratologia. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 44.052-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 31/08/2021).
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, pelo que fica dispensada a remessa do recurso extraordinário a este Supremo Tribunal Federal, não havendo falar em usurpação de competência desta Corte.
2. Salvo em caso de teratologia, não se revela possível o reexame, na via estreita da reclamação, de enquadramento realizado por tribunal a respeito de tese de repercussão geral.
3. No caso, não se constata a existência de teratologia na aplicação das teses firmadas nos julgamentos dos Temas n. 451, 800, 660 e 866 de repercussão geral.
4. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 45.575-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).

 13.	A análise do caso presente não indica ter a decisão reclamada incorrido em manifesta teratologia, haja vista os fundamentos lançados nas instâncias ordinárias. Confiram-se, respectivamente, o acórdão proferido em sede de recurso inominado, de autoria da autarquia beneficiária, assim como a decisão que inadmitiu agravo interno que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo reclamante (e-doc. 5, p. 113-116, e p. 205-209; grifos acrescidos):
  
“VOTO 
Recorre o INSS contra a sentença de parcial procedência, na qual foram reconhecidos períodos de atividade especial, bem como foi determinada a revisão da aposentadoria por tempo de contribuição da parte autora.
(...)
Em se tratando de pedido de reconhecimento de tempo de contribuição para fins de concessão de benefício previdenciário, não é possível a dispensa do prévio requerimento na via administrativa, cujo indeferimento configura a pretensão resistida e justifica a invocação da atividade jurisdicional do Estado, surgindo, então, o interesse processual. 
Ao julgar o RE 631.240, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que é indispensável o prévio requerimento administrativo para que fique configurado o interesse processual:
(...)
Necessário frisar que há inafastável necessidade de submissão da matéria de fato à administração, nos termos do quanto decidido pelo Eg. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 631.240, no sentido de que ‘o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração’. 
Na situação em apreço, a parte autora postulou em juízo o reconhecimento da atividade especial de 29/04/1995 até 02/08/2010. 
Conforme se observa do processo administrativo (evento 1, PROCADM6), o autor não apresentou quaisquer documentos aptos a comprovar o trabalho sob condições especiais no intervalo postulado, muito embora estivesse acompanhado do seu procurador (p. 4). Ao contrário, o autor requereu expressamente na via administrativa o reconhecimento do tempo especial apenas de 01/05/1987 a 29/04/1995 (p. 7), juntando documentos tão somente relativos a esse intervalo (p. 10-48). Note-se que o formulário PPP juntado aos autos é datado de 20/01/2020 (evento 1, PPP8), quase 10 anos após a DER, de 02/08/2010. 
Importante ressaltar ainda que o INSS reconheceu o tempo especial durante todo o intervalo postulado administrativamente (evento 1, PROCADM6, p. 91-92). 
Ocorre que, não tendo havido prévio requerimento administrativo em relação ao período requerido, não se formou a lide, caracterizada pela pretensão resistida, não se podendo inferir, de antemão, que o INSS negaria o período. 
Salienta-se que os princípios que regem os Juizados Especiais Federais não permitem que se protele a jurisdição de causas em que o INSS negou o pedido administrativamente para dedicar-se aos que não passaram pela via administrativa. 
Diante desse contexto, deve ser dado provimento ao recurso do INSS, a fim de extinguir o feito, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, forte no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 
Importa destacar que ‘o magistrado, ao analisar o tema controvertido, não está obrigado a refutar todos os aspectos levantados pelas partes, mas, tão-somente, aqueles que efetivamente sejam relevantes para o deslinde do tema’ (STJ, Resp 717265, DJ de 12/03/2007, p. 239).  
Ademais, saliento que, nos Juizados Especiais, o processo deve se orientar pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (art. 2º da Lei 9.099/95); em sede de recurso em Juizado Especial, o julgamento pode constar apenas da ata, mediante fundamentação sucinta e parte dispositiva, podendo ainda a sentença ser confirmada pelos próprios fundamentos, hipótese em que a súmula do julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei 9.099/95). 
Assim, refuto todas as alegações que não tenham sido expressamente rejeitadas nos autos, porquanto desnecessária sua análise para chegar à conclusão exposta no julgado. 
(...) 
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso da parte ré.”

“VOTO
Insurge-se o agravante contra decisão monocrática que deixou de admitir o Recurso Extraordinário, (...)
(...)
Esta 3ª Turma Recursal entende que, ainda que o requerimento administrativo não contenha, de modo formal, a específica pretensão pretendida, é dever do INSS atuar ativamente no processo administrativo esclarecendo e orientando o segurado acerca de seus direitos e dos meios de exercê-los. 
O caso concreto, no entanto, não se subsume exatamente a essa situação, haja vista que nenhum documento relativo aos pretendidos períodos foi apresentado pela parte autora na via administrativa, muito embora estivesse acompanhado do seu procurador. Como já referido no voto do evento 67, a parte autora requereu expressamente na via administrativa o reconhecimento do tempo especial apenas de 01/05/1987 a 29/04/1995, juntando documentos tão somente relativos a esse intervalo (evento 1, PROCADM6, p. 4, 7, 10-48), sendo que o formulário PPP acostado aos autos é datado de 20/01/2020 (evento 1, PPP8), quase 10 anos após a DER, de 02/08/2010. 
Nessa hipótese, não cabe à Autarquia Previdenciária a análise de tempo especial quando não havia sequer indícios do que pretendia o segurado. 
Por outro lado, também não prospera a tese de que o INSS possui entendimento notório de não reconhecimento da especialidade de intervalos laborados como contribuinte individual. Note-se que, no processo administrativo, o INSS reconheceu o tempo especial durante todo o intervalo postulado em que o autor laborou como motorista autônomo (evento 1, PROCADM6, p. 91-92). 
Diante desse contexto, forçoso é reconhecer que não assiste razão ao agravante porque os períodos de tempo de serviço especial não foram previamente submetidos à apreciação administrativa. 
Por conseguinte, deve ser mantida a decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário. 
(...)
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao agravo interposto.”

 14.	Desse modo, além de não estar evidenciada qualquer teratologia, o que, por si só, já inviabilizaria a presente reclamação, a distinção entre o acórdão questionado e o mencionado paradigma afasta o requisito da aderência estrita, reforçando a imprestabilidade da via eleita, conforme consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

 15.	Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO RECLAMATÓRIA MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. HIPÓTESE DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INOCORRÊNCIA. POSTULAÇÃO QUE NÃO PASSA DE SIMPLES PEDIDO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO APLICADO NA ORIGEM. USO INADEQUADO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO.
1. Ação reclamatória manifestamente incabível, porquanto o caso retratado nos autos não se amolda a qualquer das hipóteses legais e jurisprudenciais em que é cabível a presente ação.
2. Uso inadequado da via eleita, porque a defesa do reclamante pretende utilizar a Reclamação Constitucional como sucedâneo de recurso próprio, de sorte que a análise da questão ventilada nesta Reclamação, sem sombra de dúvidas, equivaleria a supressão de instância.
3. Ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, tendo em vista que o reclamante deixou de apresentar um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.
4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 51.180-ED/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 15/03/2022; grifos nossos).

 16.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 16 de janeiro de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator